Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723472-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: MARAISA DA SILVA E SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte recorrente. Ante o disposto no art. 1021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator